Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. INCLUSÃO DE TODOS OS AVÓS NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Falece interesse recursal quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que já deferido o benefício em decisão proferida pelo juízo de origem.
2. Dispõe o artigo 1.698 do Código Civil que se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”.
3. Segundo o STJ, a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC se equipara ao litisconsórcio facultativo ulterior simples, observada a possibilidade de provocação da ampliação ser realizada pelo próprio integrante originário do polo passivo.
4. É descabida a determinação ex offício de inclusão de todos os avós no polo passivo, pois se trata de hipótese em que não se fala em litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de obrigação divisível. Assim, inexiste óbice a que a parte credora formule seu pedido a qualquer dos coobrigados, sendo certo que cada um deles deverá arcar com a verba alimentar apenas no que concerne à sua cota parte, conforme as suas possibilidades.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.